Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Ademais, inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica.
2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.